Tribunal: TJDFT
Processo: 0163069-64.2008.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0163069-64.2008.8.07.0001 APELANTE: ANTONIO CARLOS NOCE LAMAS, FRANCISCO DAS CHAGAS COSTA DO AMARAL, VALTAIR ANTONIO DE ALMEIDA, PAULO AFONSO DE AZEVEDO LUCCI, URGEL PEREIRA LOPES, EDSON MURILO ESCOBAR, FERNANDO HECTOR RIBEIRO ANDALO, VALTER CURTO, TANIA MARA ALCANTARA ANDALO, CIRO DITTBERNER, ESTELA BELA GONCALVES, ESPÓLIO DE MARIA BELA DE SÃO JOSÉ APELADO: BANCO DO BRASIL SA DESPACHO Não consta procuração outorgada ao advogado Lucas Aragão Câmelo, que subscreve os termos do acordo (id 13399082). Assino prazo de cinco dias para que regularize a representação processual. Intime-se. Após, conclusos. Brasília, 02/03/2020 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR